Tribunal: STF
Processo: RE 91855
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
Cambial. Aval. Regresso cambial. Código de Processo Civil, art. 70, III (inaplicação). - O regresso cambial não tem correspondência com os pressupostos da denunciação à lide prevista no art. 70, III. Interpretação correta oferecida pelo acórdão recorrido, que bem definiu a incidência da norma, da qual se impunha  excluir a espécie. Alegação de ofensa aos arts. 2º, 8º e 9º do Decreto 22.626/33, quanto à cumulatividade da multa contratual com a verba honorária, sem possibilidade de exame por falta de prequestionamento. Recurso extraordinário não conhecido.